Tribunal: TJDFT
Processo: 0738673-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO ORIGINAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de execução deve ser instruída com o título executivo extrajudicial original, conforme determina o art. 798, inc. I, do Código de Processo Civil.
2. A juntada de cópia (xerox) da cédula de crédito bancário nos autos, que tramitam pelo meio eletrônico, não supre a determinação judicial fundamentada no art. 425, § 2o, do CPC, haja vista a possibilidade de o título circular.
3. O não cumprimento da determinação de emenda gera o indeferimento da petição inicial da execução e a extinção do processo com fundamento no art. 485, I, do CPC.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.